Tribunal: TJDFT
Processo: 0738135-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. FILHO MENOR. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA PENHORÁVEL. EXCEÇÃO LEGAL DO ART. 833, §2o, CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença de alimentos que determinou a penhora no rosto dos autos de processo em que o agravante possui crédito a receber decorrente de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de honorários advocatícios para satisfação de débito alimentar, diante da alegação de comprometimento do mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os honorários advocatícios, embora possua natureza alimentar, sujeita-se à exceção prevista no art. 833, §2o, do CPC, que ressalva a possibilidade de penhora para satisfação de prestação alimentícia em atraso.
4. Os elementos de provas apresentados pelo devedor não demonstram que o crédito penhorado constituiria sua única fonte de renda, constando que atuaria como advogado em diversos processos judiciais.
5. O mesmo acervo também não é suficiente para estimar sua renda tampouco sua real situação financeira, não permitindo concluir que a medida constritiva seja desproporcional ou acarrete comprometimento de seu mínimo existencial.
6. Assim, além de possuir respaldo legal, a penhora sobre crédito a receber pelo devedor em processo judicial a título de honorários advocatícios se revela legítima e proporcional, à luz da disciplina do art. 833, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “A exceção prevista no art. 833, §2o, do CPC autoriza a penhora de honorários advocatícios para satisfação de prestação alimentar em atraso”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e §2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1938095, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 23/10/2024; Acórdão no 2063000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 29/10/2025.